Tribunal: CARF
Processo: 10380.002270/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.002270/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.632 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/01/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46 da Lei 8.212/91 e determinou que o prazo decadencial para o lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou
150, §4o, ambos do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
relativa contribuições sociais previdenciárias. Conforme relatório fiscal (e-fls. 397-400), as
contribuições eram incidentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002270/2008-47
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002270/2008-47

 sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
correspondentes à parte do empregado, conforme artigo 20, da Lei 8.212/91;
 da empresa;
 aquelas destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, previstas no artigo 22,incisos I e
II da Lei 8.212/91, respectivamente e
 as relativas a outras entidades (terceiros), previstas no artigo 94 da Lei 8.212/91.
 (...) sobre as remunerações pagas ou creditadas aos sócios (prolabore) e
 aos contribuintes individuais prestadores de serviço autônomo que prestaram
serviço à empresa, correspondentes à parte da empresa, conforme artigo 22,
inciso III da Lei 8.212/91.
 (...) sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho da área de saúde
(UNIMED e UNIODONTO), previstas no artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/
1991.

Ainda de acordo com o relatório, constatou-se que a empresa efetuava o desconto
previsto na remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados.
Os débitos levantados se referem ao período de 01/2000 até 01/2003, tendo sido
deduzidos do levantamento os valores eventualmente recolhidos em GPRS/GPS.

Do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF – e.fl. 383-385), depreende-se
que a ciência da notificação fiscal se deu em 29/09/2006.

Em 16/10/2006, o sujeito passivo apresentou impugnação (e-fls. 417-430),
alegando basicamente:
i.
a decadência do direito de constituição do crédito tributário relativo aos
ano de 2000, considerada a regra do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional;
ii.
improcedência do lançamento relativo à contribuição de 15% incidente
sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho da área de
saúde, vez que os planos de saúde eram custeados integralmente
por seus funcionários, competindo à empresa somente centralizar
os pagamentos através de descontos em folha.

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002270/2008-47

A Delegacia da Receita Previdenciária em Fortaleza proferiu Decisão-Notificação
(e-fls. 519-527) rejeitando a decadência do crédito tributário e considerando procedente o
lançamento relativo aos valores pagos a cooperativa de trabalho, eis que a nota fiscal foi emitida
em nome da empresa. O sujeito passivo foi cientificado da decisão em 14/03/2007, por via
postal, conforme consta do Aviso de Recebimento (AR – e-fl. 531).

Em 13/04/2007, foi interposto recurso voluntário (e-fl. 535-545) contra a Decisão-
Notificação, com os mesmos fundamentos da impugnação.

Em 01/03/2010, foi protocolado pedido de desistência parcial do recurso
voluntário (e-fls. 559-560), relativamente a débitos das competências 12 e 13 do ano 2000, 01 a
13 do ano 2001, 01 a 13 do ano 2002 e 01 do ano 2003.

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Do Demonstrativo Sintético do Débito por Estabelecimento (e-fls. 81-86) relativo
à NFLD DEBCAD 35.785.496-9, verifica-se que foi formalizada a exigência das competências
01/2000 a 13/2000; 01/2001 a 13/2001; 01/2002 a 13/2002; 01/2003.

A desistência do recurso voluntário se deu em relação às competências 12/2000,
13/2000; 01/2001 a 13/2001; 01/2002 a 13/2002; 01/2003.

Assim, restou a exigência das competências 01/2000 a 11/2000.

Considerando a regra prevista no art. 173, I, do CTN, para a competência 11/2000
o prazo decadencial se iniciou em 01/01/2001, operando-se a decadência em 01/01/2006.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002270/2008-47

O lançamento foi formalizado em 29/09/2006, data na qual já havia sido extinto o
direito da Fazenda Pública constituir o crédito relativo às competências 11/2000 e anteriores.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital